Tribunal: TJSP
Processo: 1509711-13.2024.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - Inviável a absolvição se as circunstâncias que envolvem os fatos, a quantidade e variedade de drogas apreendidas, dentre outros, evidenciam a prática do tráfico de entorpecentes – Não se pode negar valor aos depoimentos de policiais civis quando eles são essencialmente harmônicos e não se

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - Inviável a absolvição se as circunstâncias que envolvem os fatos, a quantidade e variedade de drogas apreendidas, dentre outros, evidenciam a prática do tráfico de entorpecentes – Não se pode negar valor aos depoimentos de policiais civis quando eles são essencialmente harmônicos e não se vislumbra nenhuma razão para incriminarem injustamente o réu. Recurso não provido.